Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 186 CC. ART. 944, CC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. ART. 489, §1°, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, tendo em vista que se construiu o fundamento teórico e jurisprudencial para manter a decisão de condenação à compensação por danos morais decorrentes da indevida negativa de cobertura de plano de saúde, porquanto a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento majoritário nesse sentido. Precedentes.
2. O acórdão analisou a questão sob a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, ante a especialidade da matéria, razão que não houve menção dispositivos do Código Civil similares. Omissão inocorrente.
3. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.